Tribunal: TJBA
Processo: 0541253-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541253-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: R.S.M.S DROGARIA E COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

APELADO: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

EMENTA

Apelação cível. S
entença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais, condenando apenas a ré vendedora (Fujioka Eletro Imagem S.A) à restituição do valor pago por aparelho celular defeituoso (R$ 1.808,61), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, julgando improcedente a demanda em face das demais rés (Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e Samsung Service Order Sheet) e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A autora, pessoa jurídica (drogaria e cosméticos), adquiriu aparelho celular Samsung modelo I9505 GLX S4 em junho de 2013. Após 15 dias de uso, o produto apresentou defeitos e foi encaminhado à assistência técnica credenciada, sem solução do problema. A autora pleiteou a restituição do valor ou substituição do produto junto à fabricante, sem êxito. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do juízo. Não se configura relação de consumo no caso concreto. A autora é pessoa jurídica que adquiriu aparelho celular presumivelmente para uso em sua atividade empresarial (drogaria e cosméticos), não na condição de destinatária final. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica exige a demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, conforme teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não há demonstração de qualquer vulnerabilidade da autora em relação aos fornecedores. Afastada a aplicação do CDC, a relação jurídica submete-se às regras do Código Civil sobre vícios redibitórios. Aplica-se o artigo 443 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do vendedor pela restituição do valor recebido quando o produto apresenta vício oculto. A condenação exclusiva da ré vendedora (Fujioka Eletro Imagem S.A) à restituição do valor pago é medida adequada e suficiente. Inexiste responsabilidade solidária da fabricante (Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda) e da assistência técnica credenciada (Samsung Service Order Sheet). A responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pressupõe relação de consumo, nos termos do artigo 18 do CDC. Afastada a aplicação do CDC, a responsabilidade da fabricante é subsidiária perante o vendedor, que poderá buscar ressarcimento em ação própria. A assistência técnica limita-se à prestação de serviços de reparo, sem relação contratual direta com a autora que justifique sua condenação. O pedido de majoração do valor da condenação ou entrega de produto equivalente atual não merece acolhida. A correção monetária pelo INPC desde o desembolso preserva o poder aquisitivo da moeda, garantindo a restituição em valor real. A valorização do produto no mercado por descontinuidade constitui lucro cessante que deveria ter sido especificamente alegado e comprovado. O pedido de entrega de produto atual não consta da petição inicial e implicaria enriquecimento sem causa da autora. Não se configura dano moral indenizável à pessoa jurídica. A pessoa jurídica não possui honra subjetiva, mas apenas honra objetiva, consistente na reputação e credibilidade no meio social e comercial. Para configuração do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível demonstração de lesão concreta à honra objetiva, com repercussão negativa em sua imagem perante o mercado. No caso, não há qualquer elemento que demonstre lesão à reputação da autora. Cuida-se de mero descumprimento contratual relacionado a produto defeituoso, sem transcendência que ultrapasse a esfera patrimonial. Mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, constituindo risco inerente à atividade empresarial. Rejeita-se a impugnação aos benefícios da justiça gratuita. O artigo 99, parágrafo 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabendo à parte impugnante o ônus de comprovar a inexistência dos pressupostos legais. A mera aquisição de aparelho celular no valor de R$ 1.808,61 em junho de 2013, há mais de 12 anos, não é elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. A apelada não trouxe prova robusta da capacidade econômica da autora, limitando-se a ilações com base no valor do produto. O benefício foi deferido em primeira instância sem impugnação tempestiva das rés, devendo ser mantido. Sentença mantida. Apelação improvida.